Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709297-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOHN KENNEDY DE OLIVEIRA GURGEL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0702208-44.2024.8.07.0020, deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a mora é requisito basilar e obrigatório para o deferimento da liminar de busca e apreensão e que a agravada não comprovou este requisito essencial, já que esta encontra-se eivada de diversas nulidades. Alega que além da notificação extrajudicial constar informações divergentes do contrato supostamente entabulado entre as partes, o agravado não comprovou que o agravante firmou tal documento, por inexistência de certificado de assinatura e elementos hábeis para identificação do signatário. Assim, ante a ausência de requisito obrigatório para regular constituição e desenvolvimento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/1969, e ante o risco da demora, requer a reforma da decisão atacada, revogando-se a liminar concedida, atribuindo o efeito suspensivo a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo. No mérito, requer a revogação da decisão, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 332, inciso I e III do CPC e condenando a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 56702845 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que o agravante preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que há diversas divergências nos dados descritos na notificação extrajudicial, o que a torna nula. Pede reforma da decisão. Pois bem. De acordo com o entendimento exarado na Súmula n.o 72 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” O Decreto-Lei n.o 911/69 em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial traz o número do contrato como sendo 20037649349, que não corresponde ao contrato inicial de n.o 583065252. Nesse sentido, verifica-se a divergência do número do contrato supostamente entabulado entre as partes e o número apontado na notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, o que inviabiliza a constituição da mora do devedor. Confira-se: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor(...) (Acórdão 1430549, 07055283320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO. NOTIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 4.1. No caso, nota-se a existência de três identificações numéricas divergentes, sendo que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora fez referência à numeração que não corresponde nem ao contrato inicial e nem mesmo ao termo aditivo posteriormente firmado pelas partes. (...)” (Acórdão 1703603, 07137194920228070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL. (...) 2. A notificação extrajudicial deve indicar o número do contrato, identificando a exata origem da dívida havido entre as partes(...)” (Acórdão 1734085, 07090175120228070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em análise percunctória, há indícios de que o recorrente (devedor fiduciante) não foi constituído em mora, conforme disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n.o 911/1969. Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano com a possibilidade de efetivação da busca e apreensão do bem, tenho que em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. Posto isso, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador